Tribunal: STF
Processo: ARE 1370718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. SOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARCELA DO BEM PERTENCENTE AO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. AFASTAMENTO DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça elevou a relativa a fraude à execução fiscal à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 290 - Resp nº 1.141.990/PR), na qual se decidiu que a Súmula nº 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN). 2. Nos termos do respectivo paradigma, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa-fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis). 3. Para averiguação de fraude à execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber: a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela; b) se a transmissão da propriedade ocorre a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC nº 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa. 4.A fraude à execução fiscal somente poderá ser ilidida se restar comprovado a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas passíveis de quitação integral da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo que, em sede de embargos de terceiro, compete ao embargante o ônus de provar a respectiva solvência do executado. Precedente deste E. Tribunal. 5. In casu, verifica-se que ao tempo da alienação de parte do imóvel de matrícula nº 2.441, (Gleba 01, cuja área fora retificada em 2014 para 10.975,38 m² e a matrícula atualizada para o nº 0055962), realizada em 28/02/2008 através de Compromisso de Compra e Venda entre o embargante e os Srs. Tito Cláudio Azeredo Wanschel (executado) e sua esposa Vera Lúcia Mendes Bonito Wanschel (casados em regime de comunhão universal de bens), no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), já haviam débitos inscritos em nome do executado, relativos à CDA nº 80106007403-40 (04/09/2006 - inscrita no valor de R$ 715.364,05 - setecentos e quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). 6. Não se desincumbiu o embargante do ônus de provar que a glebas de nº 06, 07 e 09 (cujas áreas correspondiam originalmente a 5.211,98 m², 3.535,66 m² e 5.395,66 m², respectivamente) remanescentes do imóvel de matrícula nº 2.441 estivessem livres de ônus e fossem suficientes à quitação integral da dívida cobrada pelo Fisco, a afastar a penhora sobre o imóvel, nos termos do art. 185, parágrafo único, do CTN, haja vista não constar dos autos a documentação necessária a lastrear sua alegação (certidões de ônus e avaliações dos referidos bens). 7. Presentes os pressupostos autorizadores, de rigor o reconhecimento de fraude à execução fiscal na alienação, nos termos do art. 185 do CTN e do REsp nº 1.141.990/PR e a consequente manutenção da sentença do juízo a quo quanto a este ponto. 8. Ocorre, porém, que o reconhecimento de fraude à execução constitui matéria de ordem pública, e ao reconhecê-la, incumbe ao julgador fixar com precisão seus limites objetivos (objeto cuja alienação se pretende seja reconhecida como ineficaz) e subjetivos (as pessoas cujos patrimônios jurídicos são atingidos pela decisão judicial). Logo, como questão de ordem pública, os limites e extensão da decisão pelo juízo podem ser conhecidos independentemente de alegação específica pelas partes, pois se referem à eficácia do provimento jurisdicional e à sua efetividade 9. Considerando que o bem objeto de alienação em 28/02/2008 pertencia aos Srs. Tito Cláudio Azeredo Wanschel (executado) e sua esposa Vera Lúcia Mendes Bonito Wanschel e, não tendo esta última qualquer relação com o feito executivo, a alienação por ela realizada é considerada perfeita e eficaz, não podendo ser atingida, portanto, pelo exposto no art. 185 do CTN, por não ser considerada devedora, bem como por não constar nos autos prova, a cargo da embargada, de que a dívida cobrada se operou em proveito do casal (Súmula 251/STJ). 10. Ressalte-se, diante das referidas informações, que caso fosse estendida a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado por quem não é executado, restaria por indevidamente aplicado o comando normativo por extrapolar os limites subjetivos e objetivos da norma. Por este motivo, impõe-se o parcial provimento da apelação para adequar o comando



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, verifica-se que ao tempo da alienação de parte do imóvel de matrícula nº 2.441, (Gleba 01, cuja área fora retificada em 2014 para 10.975,38 m² e a matrícula atualizada para o nº 0055962), realizada em 28/02/2008 através de Compromisso de Compra e Venda entre o embargante e os Srs. Tito Cláudio Azeredo Wanschel (executado) e sua esposa Vera Lúcia Mendes Bonito Wanschel (casados em regime de comunhão universal de bens), no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), já haviam débitos inscritos em nome do executado, relativos à CDA nº 80106007403-40 (04/09/2006 - inscrita no valor de R$ 715.364,05 - setecentos e quinze mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). No que tange à solvabilidade do executado, cabia ao embargante demonstrar que as glebas de nº 06, 07 e 09 (cujas áreas correspondiam originalmente a 5.211,98 m², 3.535,66 m² e 5.395,66 m², respectivamente) remanescentes do imóvel de matrícula nº 2.441 estivessem livres de ônus e fossem suficientes à quitação integral da dívida cobrada pelo Fisco, a afastar a penhora sobre o imóvel, nos termos do art. 185, parágrafo único, do CTN. No entanto, a referida parte não se desincumbiu de tal mister, haja vista não constar dos autos a documentação necessária a lastrear sua alegação (como certidões de ônus e avaliações dos referidos bens). Portanto, presentes os pressupostos autorizadores, de rigor o reconhecimento de fraude à execução fiscal na alienação, nos termos do art. 185 do CTN e do REsp nº 1.141.990/PR e a consequente manutenção da sentença do juízo a quo quanto a este ponto. Contudo, mencione-se que a constrição decorrente da fraude à execução não pode abranger a totalidade da aquisição realizada pelo embargante, pois, considerando que o bem objeto de alienação pertencia a Cláudio Azeredo Wanschel (executado) e Vera Lúcia Mendes Bonito Wanschel e não tendo a esposa do executado qualquer relação com o feito executivo, a disposição de seu patrimônio não pode ser alcançada pelo exposto no art. 185 do CTN, por não ser considerada devedora, bem como não há qualquer prova nos autos, a cargo da embargada, de que a dívida cobrada operou-se em proveito do casal (Súmula 251/STJ). Com efeito, o artigo 185 do CTN restringe a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado pelo sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública. Neste ponto, a atual redação manteve a redação anterior à entrada LC nº 118/2005, conforme segue:



    (...)



    Por conseguinte, o reconhecimento de fraude à execução constitui matéria de ordem pública, e ao reconhecê-la, incumbe ao julgador fixar com precisão seus limites objetivos e subjetivos. Os limites objetivos dizem respeito ao objeto cuja alienação se pretende seja reconhecida como ineficaz, enquanto os limites subjetivos às pessoas cujos patrimônios jurídicos são atingidos pela decisão judicial. Como questão de ordem pública, os limites e extensão da decisão pelo juízo podem ser conhecidos independentemente de alegação específica pelas partes, pois se referem à eficácia do provimento jurisdicional e à sua efetividade. Conforme inicialmente frisado, o bem imóvel objeto de penhora foi conjuntamente alienado em 28/02/2008 através de Compromisso de Compra e Venda firmado entre o embargante e os Srs. Tito Cláudio Azeredo Wanschel (executado) e Vera Lúcia Mendes Bonito Wanschel, sendo que a esposa do executado não figurou como sujeito passivo da execução fiscal, e, portanto, a alienação por ela realizada é considerada perfeita e eficaz, não podendo ser atingida, portanto, pelo disposto no art. 185 do CTN. Note-se que, caso fosse estendida a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado por quem não é executado, restaria por indevidamente aplicado o comando normativo por extrapolar os limites subjetivos e objetivos da norma. Por este motivo, impõe-se o parcial provimento da apelação para adequar o comando judicial à previsão normativa. Logo, deve ser mantida a penhora, tão somente, sobre 50% (cinquenta por cento) da Gleba de nº 01 anteriormente pertencente ao imóvel de matrícula 2.441 (atual 055962), cuja venda fora realizada pelo executado Tito Cláudio Azeredo Wanschel em manifesta fraude à execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente